Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA, CORRETA, PRECISA E ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Recurso (ID. 56342468) - BRB Corretora de Seguros
2. Em suas razões, o primeiro recorrente, BRB Corretora de Seguros S.A suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que a autora não tomou providências para alteração da forma de pagamento do seguro. Assevera que o cancelamento da apólice por falta de recebimento do prêmio mensal decorre exclusivamente da seguradora do veículo. Defende que houve comunicação prévia da inadimplência por parte da seguradora e os fatos narrados não configuram dano moral indenizável. Impugna o valor arbitrado para compensação do dano moral. Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas no ID. 56342492.
Recurso (ID. 56342477) - Banco Regional de Brasília (BRB)
3. Em suas razões, o segundo recorrente, Banco Regional de Brasília (BRB) alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, afirma que o contrato de cartão de crédito prevê expressamente o dever de cadastro do novo cartão para continuidade dos pagamentos de serviços recorrente. Requer o ajuste da condenação, caso essa se imponha, em grau razoável e plausível para com o fato causador da pretensão condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. De início, registra-se que na defesa (ID. 56342477), apresentada pelo Banco Regional de Brasília (BRB), foram lançadas diversas teses jurídicas sem qualquer correlação com a pretensão exercitada pela requerente, transcreve-se: ““O recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que o recorrido afirma que teve seu celular acessado por terceiros. Ainda que a narrativa do adverso seja verdadeira, não há como o BRB ser responsabilizado por atos de golpistas que se aproveitaram de descuido da parte requerente para realizar atos criminosos e, com isso, efetuar transações financeiras com seu cartão” (...) “Em que pese o montante condenatório imputado em sentença ser de forma genérica entendido por razoável, temos que levando-se em conta o débito que causou o cadastramento do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que o quantum atribuído na condenação afigura-se excessivo e deverá ser reformado” (...) Diante do exposto, entende-se que a mencionada razoabilidade resta particularmente jungida ao objeto que lhe deu causa, de forma que a condenação não pode superar o dobro do valor apontado, ou no máximo, o triplo daquele, sob pena de restar vislumbrado o locupletamento sem causa. (...) “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se, a anulação da sentença ante a ofensa aos princípios constitucionais em voga, ou subsidiariamente, a sua reforma, para reconhecer a existência da relação comercial entre as partes e consequentemente, nos moldes dos acórdãos juntados na sentença, reconhecerse os contratos firmados entre Autor e Réus, de forma a imputar a total improcedência da pretensão posta em juízo.”
5. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância). Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, e ainda sem qualquer relação com a demanda. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merecem conhecimento.
6. Preliminar de Ilegitimidade passiva: A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora/recorrida alega que ficou sem a cobertura do seguro veicular, ofertado pela Corretora de Seguros do BRB, por causa de uma falha na prestação do serviço tanto da Corretora quanto do Banco BRB, responsável pela emissão do cartão de crédito, assim configura-se a legitimidade de ambas as partes. Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), que institui a solidariedade entre a cadeia de fornecedores, cabendo a estes, em sua relação interna, discutir eventual direito de regresso.
7. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais. Narrou a autora/recorrida que contratou o seguro do seu veículo com a primeira recorrente, BRB Corretora de Seguros, e parcelou o pagamento no cartão de crédito, emitido pela segunda recorrente, Banco de Brasília (BRB). Afirmou que seu cartão foi clonado, e ao receber um novo, entrou em contato com seu gerente do BRB, que informou que as contas parceladas no cartão clonado seriam debitadas no novo cartão. Assim, acreditou que a parcela do seguro também estava sendo debitada no novo cartão de crédito. No entanto, ao acionar a seguradora após sofrer um acidente com seu veículo, descobriu que o seguro havia sido cancelado por falta de pagamento. Assim, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
8. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Conforme artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, cumpre ao fornecedor comprovar a inexistência de falha no serviço por ele prestado, o que não ocorreu, pois não comprovaram que a autora foi informada que haveria o cancelamento do seu seguro.
9. No caso, tal como assinalado pelo juízo de origem, o gerente do banco réu afirmou, por meio das conversas no aplicativo whatsapp (ID. 56342082), que os débitos automáticos permaneceriam ativos, e as compras parceladas continuariam sendo debitadas nas próximas faturas, gerando a legitima expectativa na autora de que o seguro veicular continuaria a ser pago. Além disso, verifica-se no e-mail enviado pela BRB Seguros (ID. 56342080) que a seguradora recebeu, em 16/01/2023, o comunicado de inadimplência, o qual foi registrado para tratativa. No entanto, não houve tal tratativa por parte da equipe de Pós-Venda.
10. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
11. Sob esta perspectiva, as provas colacionadas nos autos comprovam que a autora não foi notificada acerca da necessidade de cadastramento do novo cartão para continuidade de pagamento de seu seguro. Na hipótese, em que pese, a alegação da primeira recorrente que a seguradora envia SMS para os contratantes, nota-se que foi anexada apenas tela sistêmica, que não comprova que a autora foi devidamente informada sobre a descontinuidade do serviço. Tal situação, demonstra falha na prestação do serviço, pois a autora deveria ter sido informada previamente acerca do cancelamento do seguro. Assim, evidente que a autora/recorrida sofreu desconforto e aborrecimentos desarrazoados visto que só soube do cancelamento após a ocorrência do sinistro, situação que configura danos morais.
12. No que diz respeito ao quantum indenizatório/reparatório, destaca-se que o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferido um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
13. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada nos parâmetros praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. PRÊMIO DEBITADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 12. Aqui, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela negativa de cobertura (falha na prestação do serviço), saltando à evidência a ofensa aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, dignificando-se a indenização por dano moral, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio. 13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor para R$ 5.000,00, atendendo, também, à parametrização estipulada por esta Turma Recursal para casos semelhantes. (Acórdão n. 1812338, 0723462-22.2023.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/02/2024, Publicado no DJE: 21/02/2024).
14. Recurso do BRB Corretora de Seguros. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Recurso do Banco Regional de Brasília (BRB). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
16. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.